Tribunal: TJMT
Processo: 1036320-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036320-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTAVIO GUTKOSKI - CPF: 106.142.220-87 (ADVOGADO), ALTAIR FERREIRA - CPF: 791.927.189-49 (PACIENTE), JUIZO DA 3A VARA CÍVEL BARRA DO GARÇAS (COATOR), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), OTAVIO GUTKOSKI - CPF: 106.142.220-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLYNNY ROSA LIMA - CPF: 057.318.511-58 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMA ROSA LIMA - CPF: 545.641.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – SINAIS DE CAPACIDADE FINANCEIRA - MAIORIDADE IMPLEMENTADA – ORDEM CONCEDIDA.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a constrição da liberdade somente se justifica se: "
i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1o/8/2017).

O fato de o credor, durante a execução, ter atingido a maioridade civil, embora não desobrigue o devedor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua renitência, torna desnecessária e ineficaz, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, em razão da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos alimentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
“Habeas Corpus”
Habeas Corpus impetrado por OTAVIO GUTKOSKI em benefício do paciente ALTAIR FERREIRA com o objetivo de revogar a ordem prisão civil por ausência de pagamento de alimentos, exarada pelo juízo da 3a VARA CÍVEL BARRA DO GARÇAS.

O Impetrante relata que a ordem prisional é advinda da execução de alimentos que lhe move TEMA ROSA LIMA, na representação de sua filha maior de idade, ANA CAROLYNNY ROSA LIMA, hoje com 26 anos de idade, Paola Gabrielly Rodrigues de França, hoje com 23 anos de idade.

Sustenta a ilegalidade da prisão, a ausência de outras medidas menos gravosas para a garantia da ordem pública e a falta de presença de fundamento para ser mantido na prisão.

Dessa forma, busca a concessão da ordem para determinar a revogação da ordem de prisão expedida em desfavor de ALTAIR FERREIRA.

Liminar concedida e ordem de soltura devidamente cumprida.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela concessão da ordem de
habeas corpus
(Id 263529425).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de
“Habeas Corpus”
Habeas Corpus impetrado por OTAVIO GUTKOSKI em benefício do paciente ALTAIR FERREIRA com o objetivo de revogar a ordem prisão civil por ausência de pagamento de alimentos, exarada pelo juízo da 3a VARA CÍVEL BARRA DO GARÇAS.

Com efeito, a prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba executada, a traduzir a urgência da prestação jurisdicional requerida, de modo a serem acudidas as necessidades momentâneas do alimentando.

No caso, segundo consta, embora existente a dívida alimentar,

a mesma não se reveste de urgência a justificar a coação extrema da prisão do devedor e ressai o irrefutável caráter reparatório/indenizatório.

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO CIVIL.
FILHA MAIOR DE IDADE E CASADA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA NA PERCEPÇÃO DOS ALIMENTOS
. FRÁGIL ESTADO DE SAÚDE DO ALIMENTANTE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL DESCARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1. A prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba executada, a traduzir a urgência da prestação jurisdicional requerida, de modo a serem acudidas as necessidades momentâneas do alimentando.

2. Na hipótese, a alimentanda é maior e casada, presumindo-se que, ainda que não exerça atividade remunerada, o marido assumiu suas despesas e lhe garante as necessidades básicas, inexistindo situação emergencial a justificar a medida extrema da restrição da liberdade sob o regime fechado de prisão. A obrigação alimentar de débito pretérito em atraso poderá ser cobrada pelo rito menos gravoso da expropriação.

3. Devidamente ajuizada a ação de exoneração de alimentos, mas ainda sem julgamento definitivo, o paciente não pode aguardar indefinidamente o respectivo desfecho para ter acolhida sua justificativa para o não pagamento do débito alimentar.

4. O delicado estado de saúde do recorrente, portador de diabetes com grave insuficiência renal, fartamente documentado nos autos, também constitui circunstância relevante, por si só, capaz de afastar o inadimplemento voluntário e inescusável, requisitos essenciais para a excepcional prevalência da prisão civil do devedor de alimentos. 5. Recurso ordinário em habeas corpus provido. Ordem concedida”. (RHC 105.198/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019) (g.n)

“HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE ALIMENTOS.
MAIORIDADE CIVIL,
REMUNERAÇÃO PRÓPRIA, REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO, LEVANTAMENTO DE EXPRESSIVA SOMA EM DINHEIRO E PENHORA DO ÚNICO BEM IMÓVEL DO DEVEDOR. OCORRÊNCIAS VERIFICADAS NO CURSO DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO DÉBITO E DE URGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS. INEFICÁCIA DA MEDIDA COATIVA, NA HIPÓTESE, ANTE O CONTEXTO DOS AUTOS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado - e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1o/8/2017).

2. No caso, em que tramitam, concomitantemente, duas ações de execução de alimentos, foi autorizado por um dos Juízos o levantamento em favor do exequente da importância de R$ 147.568,77 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), tendo ocorrido, ainda, a penhora do único bem imóvel de propriedade do alimentante, o qual lhe serve de moradia. Verifica-se dos autos, ainda, que o alimentando atingiu a maioridade, estando hoje com 22 (vinte e dois) anos de idade, é estudante universitário e já desempenha atividade remunerada, fato este que culminou, inclusive, na redução da pensão alimentícia de 1, 37 (um vírgula trinta e sete) salário mínimo para 40% (quarenta por cento) desse valor, por sentença desafiada por apelação, ainda pendente de julgamento.

3. Embora tais fatos, por si, não desobriguem o executado pela dívida pretérita contraída ao longo de vários anos, torna desnecessária, na espécie, a prisão civil como medida coativa, seja em razão da ausência de atualidade e de urgência da prestação dos alimentos, seja porque essa técnica será ineficaz para compelir o devedor a satisfazer integralmente o débito que se avolumou de forma significativa.

4. Ordem concedida, de ofício, confirmando-se a liminar anteriormente deferida”. (HC 447.620/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018) (g.n)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. IMPOSIÇÃO ACIMA DO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DOS CÁLCULOS ATUALIZADOS APRESENTADOS PELO CREDOR APÓS O PRIMEIRO PERÍODO PRISIONAL. NULIDADE.
MAIORIDADE CIVIL, FORMAÇÃO ACADÊMICA E REMUNERAÇÃO PRÓPRIA ATINGIDAS PELO CREDOR NO CURSO DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RECALCITRÂNCIA DO GENITOR E AUMENTO SIGNIFICATIVO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO DÉBITO E DE URGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS NA HIPÓTESE. INEFICÁCIA DA MEDIDA COATIVA NESSE CONTEXTO
. SUPOSTO EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUESTÃO COMPLEXA E QUE DEVE SER DEBATIDA, EM CONTRADITÓRIO, NA EXECUÇÃO.

I. O propósito do presente habeas corpus é definir se deve ser mantida a ordem de prisão civil do paciente em razão das alegações de nulidade por ausência de intimação após o cumprimento do primeiro período prisional, de que a nova prisão se referiria à mesma dívida em virtude da qual permaneceu inicialmente preso e de que a dívida perdeu o caráter de atualidade e urgência em virtude de o credor, atualmente, ser maior, formado em curso superior e com atividade profissional remunerada.

II. Mesmo na hipótese de decretos prisionais sucessivos, é inadmissível a fixação da prisão civil do devedor de alimentos por período superior ao máximo legal de 90 (noventa) dias.

III. Apresentado novo valor da dívida atualizada pelo credor, é imprescindível que o devedor seja previamente intimado, antes da decretação de nova prisão civil, a fim de que possa, por exemplo, pagar o débito, provar que pagou, apresentar justificativa para não pagar ou impugnar o valor cobrado pelo credor.

IV. O fato de o credor, durante a execução, ter atingido a maioridade civil, cursado ensino superior e passado a exercer atividade profissional remunerada, embora não desobrigue o devedor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua renitência, torna desnecessária e ineficaz, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, seja em razão da ausência de atualidade e de urgência na prestação dos alimentos, seja porque essa técnica será nitidamente insuficiente para compelir o devedor a satisfazer integralmente o vultoso débito.

V. É inviável examinar o suposto excesso de execução se a questão é complexa e exige discussão em contraditório, que deverá ser realizado inicialmente perante o juízo da execução.

VI. Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida”. (HC 437.560/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018) (g.n)

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO CIVIL.
ATUALIDADE DO DÉBITO. EXECUÇÃO NA FORMA DO ART. 733 DO CPC.

1. A pena de prisão civil por dívida alimentar tem como pressuposto a atualidade da verba executada, a traduzir a urgência da prestação jurisdicional requerida, de modo a serem acudidas as necessidades de momento dos alimentandos. (...)." (RHC 27.861/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe de 27/10/2010) (g.n.)

Nossa Egrégia Câmara de Justiça:

“HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – PAGAMENTO PARCIAL –
MAIORIDADE CIVIL DAS ALIMENTANDAS
–
SINAIS DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA
–
AUSÊNCIA DE ATUALIDADE E URGÊNCIA DA DÍVIDA – MEDIDA COERCITIVA DESNECESSÁRIA – AFASTAMENTO DO DECRETO PRISIONAL – ORDEM CONCEDIDA.

A jurisprudência tem se orientado que com a maioridade civil e prova de independência financeira, fica caracterizada a perda do caráter emergencial da prestação alimentícia.

Constatada a ilegalidade do ato praticado pela autoridade tida por coatora, impõe-se a concessão da ordem”. (N.U 1004115-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

Assim, como orienta a jurisprudência, a situação emergencial a justificar a medida extrema da restrição da liberdade sob o regime fechado de prisão se perdeu.

Portanto, a obrigação alimentar de débito pretérito em atraso poderá ser cobrada pelo rito menos gravoso da expropriação. A propósito, confira-se:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. EXECUÇÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. EX-CÔNJUGE.
CREDORA MAIOR E CAPAZ. INDEPENDÊNCIA ECONÔMICA
. COMPROVAÇÃO. EMERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO PRETÉRITA. RITO DA EXPROPRIAÇÃO
. CABIMENTO. ÓCIO. PRAZO DETERMINADO. AÇÃO REVISIONAL. EXONERAÇÃO. CITAÇÃO. RETROATIVIDADE. 1. A execução de dívida alimentar pelo rito da prisão exige a atualidade da dívida, a urgência e a necessidade na percepção do valor pelo credor e que o inadimplemento do devedor seja voluntário e inescusável. 2. Na hipótese, a alimentanda, ex-cônjuge do paciente, é maior e economicamente independente, inexistindo situação emergencial a justificar a medida extrema da restrição da liberdade sob o regime fechado de prisão. 3. A obrigação, porquanto pretérita, poderá ser cobrada pelo rito menos gravoso da expropriação. 4. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges não podem servir de fomento ao ócio ou ao enriquecimento sem causa, motivo pelo qual devem ser fixados com prazo determinado. 5. Os efeitos da sentença que julga procedente o pedido de exoneração do encargo alimentício retroagem à data da citação, desonerando o obrigado desde então, conforme dispõe o artigo 13, § 2o, da Lei no 5.478/1968. 6. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido e provido."

(RHC 95.204/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe de 30/04/2018, g.n.)

Assim, as circunstâncias fáticas do presente caso, demonstram a desnecessidade da coação civil extrema, porquanto constatada a ausência de risco alimentar as credoras, elemento indissociável da prisão civil.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“(...)

De ser concedida a ordem

Ressalta-se que a dívida do executado é inegavelmente existente, no entanto, não se reveste das características de urgência que justifiquem o emprego da medida coercitiva extrema, devendo ser cobrada pelos meios legais, mas sem coação pessoal do devedor.
(...)

A jurisprudência tem se orientado que com a maioridade civil e prova de independência financeira, fica caracterizada a perda do caráter emergencial da prestação alimentícia. Constatada a ilegalidade do ato praticado pela autoridade tida por coatora, impõe-se a
concessão
da ordem.

É o Parecer.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2025”.

Com estas considerações, concede-se a
ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025